Tribunal: TJDFT
Processo: 0715332-10.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO NECESSÁRIO À CARACTERIZAÇÃO DO DELITO. COMPROVADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. VALOR NÃO IRRISÓRIO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. CULPABILIDADE NEGATIVADA E MAUS ANTECEDENTES. RÉU EM CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRO DELITO. POSSIBILIDADE. PENA INFERIOR A 4 ANOS. MAUS ANTECEDENTES. CULPABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O dolo necessário à caracterização do delito foi devidamente provado, extraído das circunstâncias delitivas na hipótese, que demonstraram que o réu, mediante a utilização de cartão de crédito da vítima, fez várias compras em sequência, todas em valores que não exigiriam senha, o que demonstra que ele sabia sobre a origem ilícita das transações e atuou de modo a escapar à medida de segurança bancária.
2. Demonstrado que o réu é contumaz na prática de delitos e que o valor subtraído não é irrisório, inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista o não preenchimento do requisito do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente. Além disso, o réu é multirreincidente e estava em cumprimento de pena, quando da prática do delito em apuração, a evidenciar a alta reprovabilidade de seu comportamento.
3. Adequada a valoração negativa dada à culpabilidade, uma vez que o réu, ao praticar o crime em exame, além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu as regras atinentes ao cumprimento da pena e demonstrou fazer pouco caso de ajustar sua conduta ao bom convívio social, reincidindo na prática de nova infração quando deveria se esforçar para ser reintegrado à sociedade, o que enseja maior reprovabilidade de sua conduta.
4. Ainda que cominada pena inferior a 4 (quatro) anos, deve ser mantido o regime fechado para o início do cumprimento da pena, tendo em vista a multirreincidência, os maus antecedentes e a valoração negativa da culpabilidade, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.